Tribunal: STF
Processo: ADI 5040
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.336/2013 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA FINS DE SEGURANÇA PÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS. 21, XI, E 22, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. Ao obrigar as empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel pessoal a fornecerem, aos órgãos de segurança pública, dados relativos à localização de telefones celulares e cartões “SIM” que tenham sido objeto de furto, roubo e latrocínio ou utilizados na prática de delitos, a Lei nº 6.336/2013 do Estado do Piauí interfere na estrutura da prestação do serviço de telefonia, espécie do gênero telecomunicação, cujo regramento compete à União, a teor dos arts. 21, XI, e 22, I e IV, da Constituição da República.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem atribuído validade constitucional a normas estaduais que, embora animadas pelo desiderato de contribuir com os órgãos de segurança pública, têm a consequência prática de interferir indevidamente em direitos individuais e na estrutura de prestação de serviço público. Precedentes: ADI 3110/SP (DJe 10.6.2020); ADI 5723/PB (DJe 14.02.2019); ADI 4401/MG (DJe 28.11.2019); ADI 5356/MS (DJe 01.8.2017) e ADI 5253/BA (DJe 01.8.2017).



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.